Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a petição de ID Num. 30905944, oportuno esclarecer que a sustentação oral em Agravo de Instrumento encontra previsão no artigo 937, VIII do CPC e artigo 110, I, a e b do RGITJDFT. Quanto à referência em contrarrazões acerca de proposta de acordo, não constitui óbice ao julgamento do Agravo de Instrumento, que está circunscrito aos limites da Decisão agravada, o que não impede eventual composição entre as partes perante o Juízo de origem. Prossiga o processo em pauta de julgamento. Brasília, 07 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator